Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que julgou apelação criminal, em que se alega a omissão da fundamentação no tocante ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, com base apenas na reincidência, tendo em vista o disposto no artigo 44, § 3o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão a ser sanada; (ii) saber se é obrigatória a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por não ser o acusado reincidente específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a alegação de omissão que tem por fundamento tópico não abordado no recurso de apelação, em clara e flagrante tentativa de inovação recursal suscitada pela Defesa apenas em sede de embargos de declaração.
4. Não há ilegalidade na r. sentença a ser corrigida, de ofício, por este Tribunal de Justiça, pois o Código Penal, em seu artigo 44, dispõe que As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II - o réu não for reincidente em crime doloso; ou seja, a reincidência, por si só, é fundamento suficiente para obstar o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não tendo a legislação condicionado tal indeferimento à ocorrência da reincidência específica.
5. No caso em apreço, além de duas condenações anteriores por crimes dolosos, o acusado praticou o crime de receptação apurado na presente ação penal enquanto cumpria pena pela prática do delito de tráfico de drogas, revelando não ser a medida socialmente recomendada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, inciso I, e § 3o; Código de Processo Penal, artigo 619.